Tribunal: TJBA
Processo: 8067616-98.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067616-98.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: G. C. P. F. e outros

Advogado(s)
:
EWERTON ALMEIDA FIGUEIREDO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE DE 421,06%. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SINISTRALIDADE. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. MANUTENÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itabuna/BA, nos autos da ação promovida por G.C.P.F., menor impúbere representado por sua genitora JÉSSICA DE JESUS FONTES. A decisão agravada deferiu tutela de urgência para suspender reajuste de 421,06% no plano de saúde, determinando a emissão de boletos com o valor anterior ao aumento e a abstenção de cancelamento do contrato por inadimplemento das parcelas reajustadas.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da tutela antecipada que suspendeu reajuste de plano de saúde coletivo, sob o fundamento de ausência de justificativa técnica para o índice aplicado e potencial abusividade, considerando-se os princípios do Código de Defesa do Consumidor e a condição de vulnerabilidade do beneficiário menor de idade.

III. Razões de decidir

O art. 300 do CPC exige probabilidade do direito e perigo de dano para concessão da tutela de urgência, requisitos verificados no caso.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, nos termos da Súmula 608 do STJ.

A ausência de comprovação técnica do reajuste de 421,06% indica possível abusividade, violando os princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva.

A proteção ao menor, assegurada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), justifica a manutenção da prestação contínua dos serviços de saúde.

A
J
urisprudência do STJ exige que reajustes em planos coletivos sejam justificados por estudos atuariais, não bastando alegações genéricas de sinistralidade.

O desequilíbrio financeiro alegado pela operadora não justifica a imposição de ônus excessivo ao consumidor.

Ausente prova idônea que sustente o percentual aplicado, a revisão judicial é cabível para impedir violação ao princípio do equilíbrio contratual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

“
A ausência de demonstração técnica idônea para reajuste de mensalidade de plano de saúde coletivo autoriza a suspensão judicial do índice aplicado.”

“
Reajuste excessivo em contrato de plano de saúde pode ser revisto judicialmente, ainda que previsto contratualmente, quando comprometer a função social do contrato e a proteção ao consumidor hipossuficiente.”

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8067616-98.2024.8.05.0000
em que figuram como parte
Agravante

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e parte
Agravada

G. C. P. F., menor representado por JÉSSICA DE JESUS FONTES
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.